Tribunal: TJDFT
Processo: 0712489-10.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. PREVALÊNCIA DA NORMATIZAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por contra sentença que reconheceu ao apelado o direito de cancelar a autorização de débito automático em conta corrente para pagamento de empréstimo bancário, com fundamento no art. 6o da Resolução BACEN no 4.790/2020.
2. Sentença determinou a suspensão dos descontos a partir de 12/07/2024, condenando o banco requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios.
3. O apelante sustenta a licitude dos descontos, amparados por autorização contratual expressa e precedentes do STJ (Tema 1085), alegando que a revogação da autorização não alcança débitos já existentes e que a Resolução BACEN no 4.790/2020 não pode se sobrepor à legislação ordinária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o consumidor pode cancelar a autorização de débito automático em conta corrente para pagamento de empréstimos bancários, conforme previsto na Resolução BACEN no 4.790/2020; e (ii) estabelecer se tal cancelamento implica suspensão dos descontos relativos a débitos já existentes, sem prejuízo das obrigações contratuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297/STJ.
5. O art. 6o da Resolução BACEN no 4.790/2020 assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débito automático, independentemente da data de celebração do contrato.
6. O cancelamento da autorização de débito automático não extingue a obrigação contratual, nem configura inadimplemento, cabendo à instituição financeira buscar a satisfação do crédito por meios ordinários de cobrança.
7. Precedentes do STJ (Tema 1085) e do TJDFT reconhecem que a autorização para débito automático pode ser revogada a qualquer tempo pelo consumidor, não sendo válida cláusula que preveja sua irrevogabilidade.
8. A conduta do apelante, ao manter descontos compulsórios após requerimento administrativo do apelado, viola a regulamentação vigente e impõe ônus indevido ao consumidor.
9. A sentença recorrida aplicou corretamente a legislação consumerista, a regulamentação específica do Banco Central e a jurisprudência consolidada sobre a matéria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. O consumidor possui o direito de cancelar a autorização de débito automático em conta corrente, conforme previsto na Resolução BACEN no 4.790/2020. 2. O cancelamento da autorização não extingue a obrigação contratual, cabendo à instituição financeira buscar a satisfação do crédito por outros meios. 3. Cláusula contratual que prevê descontos diretos em conta corrente sem possibilidade de cancelamento é inválida."
Dispositivos relevantes citados:
Resolução BACEN no 4.790/2020, art. 6o; Código Civil, arts. 313, 314, 421 e 684; CPC/2015, arts. 85, § 11; CDC, arts. 2o, 3o, 47.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.863.973/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 09.03.2022, DJe 15.03.2022;
STJ, AgRg no REsp 1371369/RN, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 26.02.2016;
TJDFT, Acórdão 2041137, 0705749-18.2024.8.07.0010, Rel. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 03/09/2025, DJe 23/09/2025;
TJDFT, Acórdão 2039094, 0704096-53.2025.8.07.0007, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 27/08/2025, DJe 11/09/2025.